Tribunal: CARF
Processo: 13609.720599/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720599/2011-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-006.088 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
FLAVIO BARBOSA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, saneando o Acórdão no 2001-004.451, de 29/07/2021, para
corrigir, no seu relatório, a transcrição do exercício constante da ementa da decisão de primeira
instância de 2010 para 2009.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720599/2011-65
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720599/2011-65

Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Dos Embargos de Declaração
Trata-se de despacho de encaminhamento (e-fls. 85) apresentado pela Delegacia
da Receita Federal em Campinas em face do Acórdão n° 2001-004.451, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 29/07/2021, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
deste Colegiado (e-fls. 77/83), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Do Exame de Admissibilidade
O despacho de encaminhamento foi admitido pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 88/90), considerando o princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15, como
embargos inominados tendo em vista que a Unidade Preparadora constatou divergência nos
valores apresentados no processo administrativo, ocasionado pelo erro contido no acórdão ao
indicar o exercício da notificação de lançamento, in verbis:
Às fls. 03 do acórdão de recurso voluntário, na parte do voto, parágrafo 5o, cita a
transcrição do voto do acórdão de impugnação. Considerando divergências identificadas
na parte acima destacada, em relação aos valores do imposto a pagar/não impugnado, no
da declaração, retorne-se o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para saneamento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720599/2011-65

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Do Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos inominados acolhidos é a constatação
pela Unidade Preparadora da SRFB de ocorrência de inexatidão material devida a lapso
manifesto contida no acórdão embargado que equivocou-se ao citar, em seu relatório, o exercício
desta notificação de lançamento
Do Saneamento
Considerando o exposto procedo o saneamento do relatório do acórdão CARF (e-
fls. 79/83) embargado informando que o exercício correto constante na ementa da decisão de
primeira instância é o ano de 2009 e não 2010 que assim foi transcrito por equívoco.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, acolho os aclaratórios, sem
efeitos infringentes, saneando o Acórdão no 2001-004.451, de 29/07/2021, para corrigir, no seu
relatório, a transcrição do exercício constante da ementa da decisão de primeira instância de
2010 para 2009.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720599/2011-65

Fl. 95
DF CARF MF
Original